Tribunal: TJPA
Processo: 0006200-82.2016.8.14.0006
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10252 - Concessão
Data de julgamento: 2022-06-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0006200-82.2016.8.14.0006

SENTENCIANTE: JUIZO DA VARA DE FAZENDA DA COMARCA DE ANANINDEUA

SENTENCIADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS RESVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPI, INST DE PREV E ASSIST DOS SERV DO MUN DE ANANINDEUA, RODRIGO MOURA DE SOUZA, JUIZO DA VARA DE FAZENDA DA COMARCA DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PENSÃO POR MORTE. BENEFÍCIÁRIO MENOR DE 21 ANOS. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. TEMPUS REGIT ACTUM. LEI FEDERAL Nº 8.213/91. SENTENÇA CONFIRMADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer da Remessa Necessária e confirmar a sentença, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Versam os presentes autos de Reexame Necessário da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara da Fazenda da Comarca de Ananindeua, nos autos da AÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, interposta por Rodrigo Moura de Souza em face do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Munícipio de Ananindeua - IPMA, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado pelo autor para condenar o requerido ao pagamento de pensão por morte em favor do requerente, no período de 12/04/2016 até a data do efetivo cumprimento da decisão liminar, embora confirmados os termos liminares, indeferiu a permanência do pagamento em razão de já contar com mais de 21 (vinte e um) anos de idade no momento da prolação da sentença.

Dos autos se extrai que, após o falecimento de sua genitora, ocorrido em 07/01/2014, a qual era funcionária pública do Município de Ananindeua, o autor requereu a concessão do benefício da pensão por morte. No entanto, sua pretensão restou indeferida sob o argumento de que a Lei Complementar Municipal n.º 2.586/2012 não o autorizaria perceber o referido benefício previdenciário, considerando estar com 18 anos completos.

Assevera estar incorreta a aplicação da referida norma municipal, tendo em vista que a competência legislativa sobre a previdência de caráter geral é da União, e aos demais entes de caráter específico, nos termos do art. 24, XII da CF. Logo, de acordo com o disposto na Lei n.º 8.213/91, será considerado dependente do segurado o filho menor de 21 (vinte um anos), afirmando que os documentos anexados ao processo comprovam a sua qualidade de dependente da segurada falecida, fazendo jus ao benefício de pensão por morte.

Ao final, requereu a concessão de medida liminar para determinar a implementação imediata da pensão por morte. No mérito, requer a inaplicabilidade da Lei Complementar Municipal nº.

2.586/2012, confirmando a liminar para tornar definitiva a concessão da pensão por morte, bem como seja determinado o pagamento das parcelas vencidas e vincendas corrigidas desde a data do requerimento administrativo.

Juntou documentos no Id. Num. 2497748 – fls. 14, 2497749 – fls. 11 e 2497750 – fls. 12/16.

Deferida a liminar (ID 2497751 – fls. 2/5).

Citado, o IPMA contestou a demanda (ID 2497752 – fls. 3/8). Em resumo, argumenta a ausência de requisitos para a concessão do benefício pleiteado, requerendo a total improcedência dos pedidos formulados.

Réplica à contestação apresentada no ID 2497754 – fls. 5/6.

A sentença foi proferida no Id. Num. 2497756 – Pág.2/8 acolhendo parcialmente a pretensão, cujo dispositivo abaixo transcrevo:

Certificada a não apresentação de recursos voluntários. (ID 2497757 – fls. 3).

Instado, o Ministério Público apresentou parecer de ID 3023917 – fls. 1/5, opinando pela confirmação integral da sentença vergastada.

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da remessa necessária.

O cerne da questão está em analisar a correção da sentença que reconheceu o direito do autor à percepção do benefício de pensão por morte em virtude do falecimento de sua genitora, restando indeferido o pedido de danos morais.

A respeito do instituto de pensão por morte, ressalte-se que a Súmula 340 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a concessão da pensão previdenciária por morte será regida pela lei vigente à época do óbito do segurado.

“Súmula 340: A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado.”

No caso em tela o fato gerador do benefício ocorreu em 2014, quando a segurada veio a falecer, portanto, sob a regência da Lei Complementar Municipal n.º 2.586/2012, que considerava como dependentes dos segurados, dentre outros, os filhos menores de 18 (dezoito anos), conforme disposto em seu art. 14:

Art. 14º - São beneficiários do RPPS, na condição de dependentes do segurado contribuinte:

I – o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 18 (dezoito) anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental que o torne absoluta ou relativamente incapaz, assim declarado judicialmente.

Nesse sentido, de acordo com art. 24, XII da Constituição Federal, a competência para legislar sobre a Previdência é concorrente entre a União e Estados, sendo que cabe à União editar normas de caráter geral, e aos demais entes cabe o estabelecimento de normas específicas.

“Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre: (...)

XII - previdência social, proteção e defesa da saúde;”

O §4º do mesmo artigo acima transcrito, complementa:

§ 4º A superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei estadual, no que lhe for contrário.

Diante da ausência da previsão legal, a jurisprudência da Corte Superior tem se manifestado da seguinte forma:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROVIMENTO. QUESTÃO EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. DESNECESSIDADE. PENSÃO POR MORTE. BENEFICIÁRIO MENOR DE 21 ANOS. PRORROGAÇÃO ATÉ 24 ANOS. CURSO UNIVERSITÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não é necessário o reexame de fatos e provas se a questão debatida é exclusivamente de direito. 2. A pensão por morte é devida ao filho menor de 21 anos, não sendo possível sua prorrogação até os 24 anos, independentemente de o beneficiário ser estudante universitário. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 530.671/PE, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), PRIMEIRA TURMA, julgado em 01/10/2015, DJe 08/10/2015)

No mesmo sentido, segue o entendimento jurisprudencial desse Egrégio Tribunal de Justiça sobre o tema:

PREVIDENCIÁRIO. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NA ESPÉCIE. MANDADO DE SEGURANÇA. PENSÃO POR MORTE. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. TEMPUS REGIT ACTUM. PRORROGAÇÃO DO BENEFÍCIO ATÉ A IDADE DE 24 ANOS OU ATÉ A CONCLUSÃO DO ENSINO SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE PREVISÃO LEGAL. 1. Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão apelada/reexaminada. 2. Tratando-se de concessão de pensão por morte, em que o fato gerador é o óbito do segurado, a lei de regência da matéria é aquela em vigor ao tempo em que ocorreu o passamento, de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a lei de regência é a vigente no tempo de concessão do benefício (tempus regit actum). 3. Ao tempo do óbito do ex-segurado não havia previsão legal estendendo a pensão por morte até os 24 anos de idade ou até que o beneficiário concluísse o ensino superior, como pretendido na ação mandamental; 4. A Lei Federal nº 9.717/1998, proíbe os entes federados de conceder benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência; 5. E a Lei nº 8.213/1991, que cuida do RGPS, considera dependentes do segurado apenas o filho menor de 21 anos não emancipado e não inválido, não fazendo alusão a extensão desse benefício até 24 anos de idade; 6. Em Reexame Necessário e Apelação sentença reformada, denegando-se a segurança pleiteada. (2016.03304535-49, 163.244, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 01-08-2016, Publicado em 18- 08-2016).

Conforme acima demonstrado, a Lei nº 8.213/91, que estabelece sobre o Regime Geral da Previdência Social, dispõe que, considera-se dependente do segurado o filho menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido, no caso em questão a negativa de concessão da pensão por morte decorreu de ter o requerente completado 18 (dezoito) anos, conforme preleciona a Lei Complementar Municipal supracitada.

Ocorre que, essa delimitação difere do disposto na Lei nº 8.213/91 que estabelece a concessão do benefício até os 21 (vinte e um) anos incompletos, razão pela qual, em virtude da existência de lei federal com normas gerais, o dispositivo da Lei Complementar não tem eficácia.

Ademais, no momento do ajuizamento da ação, o requerente contava com 20 (vinte) anos de idade, estando, portanto, dentro do limite etário estabelecido na Lei nº 8.213/91, fazendo jus ao recebimento do benefício da pensão por morte até os 21 (vinte e um) anos.

Diante disso, faz jus ao pagamento retroativo do benefício, até o limite etário disposto na referida lei, ou seja, até 21 (vinte e um) anos, considerando o termo inicial para o pagamento do benefício a partir da data do requerimento administrativo formulado em 12/04/2016 (Id. Num. 2497752 – fls. 2).

A propósito:

PENSÃO POR MORTE. DEPENDENTE MENOR. HABILITAÇÃO POSTERIOR. I. Com relação ao termo inicial de concessão do benefício, nos termos do art. 74, da Lei n.º 8.213/91, com a redação dada pela Lei n.º 9.528/97, a pensão por morte é devida a contar da data do óbito, quando requerida no prazo de 30 (trinta) dias. Após o referido prazo, o benefício é devido somente a partir do requerimento administrativo. Dessa forma, configura-se a inequívoca a natureza prescricional do prazo previsto no referido artigo, ao postergar a concessão do benefício pela inércia do titular do direito. No presente caso, o falecimento ocorreu em 21/8/03; II – Consoante jurisprudência pacífica sobre o tema, o menor absolutamente incapaz não pode ser prejudicado pela inércia de seu representante legal, não havendo que se falar, portanto, em prescrição. III – No entanto, in casu, a autora Rafaella de Souza Caseiro, nascida em 5/5/89 (fls.11), completou 16 anos em 5/5/05, momento em que deixou de ser absolutamente incapaz, passando a fluir o prazo prescricional. Considerando que o requerimento administrativo foi formulado somente em 10/11/05, correta a autarquia em conceder a pensão por morte a partir do requerimento administrativo, vez que formulado após o prazo de 30 (trinta) dias acima mencionado; IV – Apelação provida. (TRF- 3, AC 0002961- 51.2012.4.03.6311, Relator: Desembargador Federal Newton de Lucca, Data do Julgamento: 10/08/2010, Órgão Julgador: 8ª Turma, Data da Publicação: 02/09/2019).

Por fim, conforme delimitado corretamente pelo Juízo a quo, pelo fato de o beneficiário contar com 22 anos à época da prolação da sentença, a continuidade do pagamento já era mais legalmente devida.

Diante do exposto, em remessa necessária, mantenho a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, em data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 07/07/2022